Tribunal: TJSP
Processo: 1001493-12.2019.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO" – Débitos oriundos de dívida renegociada – Dívida prescrita - Ilegitimidade passiva da empresa de cobrança reconhecida – Insurgência da autora – Atuação de empresa, como mandatária, que não impede sua atuação no polo passivo, por ser responsável pelas insistentes cobranças – Precedentes desta Câmara – Honorários advocatícios – Causa de

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO" – Débitos oriundos de dívida renegociada – Dívida prescrita - Ilegitimidade passiva da empresa de cobrança reconhecida – Insurgência da autora – Atuação de empresa, como mandatária, que não impede sua atuação no polo passivo, por ser responsável pelas insistentes cobranças – Precedentes desta Câmara – Honorários advocatícios – Causa de baixo valor – Verba majorada – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227932
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001493-12.2019.8.26.0363, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é apelante PATRÍCIA
MOREIRA SILVA VITAL (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado RECOVERY DO
BRASIL CONSULTORIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001493-12.2019.8.26.0363 -Voto no 14000
2
Apelação no: 1001493-12.2019.8.26.0363
Apelante: Patrícia Moreira Silva Vital (Justiça Gratuita)
Apelada: Recovery do Brasil Consultoria S/A
MMa. Juíza de Direito Dra. Maria Raquel Campos Pinto Tilkian
Comarca: Mogi Mirim – 4a Vara
VOTO No 14000
APELAÇÃO – “AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
PRESCRITO” – Débitos oriundos de dívida renegociada – Dívida
prescrita - Ilegitimidade passiva da empresa de cobrança
reconhecida – Insurgência da autora – Atuação de empresa, como
mandatária, que não impede sua atuação no polo passivo, por ser
responsável pelas insistentes cobranças – Precedentes desta
Câmara – Honorários advocatícios – Causa de baixo valor – Verba
majorada – RECURSO PROVIDO.
Vistos.

A Douta Magistrada a quo, ao proferir a r. sentença de fls.
192/195, cujo relatório adoto, julgou a “AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
PRESCRITO” ajuizada por Patrícia Moreira Silva Vital em face de “RECOVERY DO
BRASIL CONSULTORIA S/A”, “RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE
CRÉDITOS S/A” e “IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS
FINANCEIROS S/A.”, nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o
pedido formulado pelo autor para declarar inexigíveis a dívida dos contratos de no
000000507912061, 000009344140 e 000009363794, no valor total de 6.974,39,
extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do
Código de Processo Civil. Por força da sucumbência, condeno as rés ao pagamento das
custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios que arbitro, para
cada sucumbente, em 15% do valor atualizado que decaiu.
Reconheço a ilegitimidade passiva da corré Recovery e
JULGO EXTINTO o pedido em relação à requerida, nos termos do artigo 485, inciso VI,
do Código de Processo Civil. Em observância ao princípio da causalidade, condeno a
parte autora ao custeio de custas e despesas processuais eventualmente despendidas pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001493-12.2019.8.26.0363 -Voto no 14000
3
ré, bem como condeno-a ao pagamento de honorário advocatícios do patrono da parte
contrária, que arbitro em 10% do valor dado à causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do
Código de Processo Civil.
Por ser a autora beneficiária da justiça gratuita, somente
poderá ser compelida a pagar os ônus sucumbenciais, se caso, no prazo de cinco anos
perder a qualidade de beneficiária desta assistência, nos termos do artigo 98, §3o, do
Código de Processo Civil.”.
Apela a autora postulando a reforma parcial do julgado.
Busca o reconhecimento da legitimidade ativa da corré Recovery, por ser a responsável
pelas cobranças e pertencer ao mesmo grupo econômico das demais rés. Requer, ainda, a
majoração da verba honorária (fls. 197/207).

Contrarrazões apresentadas às fls. 210/215.
Subiram os autos para julgamento. Não há oposição ao
julgamento virtual.
É o relatório.
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade em
cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar que o presente recurso
deve ser conhecido, pois é tempestivo, sendo desnecessário o preparo, pois a apelante é
beneficiária da justiça gratuita.
De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão Colegiada
se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em conformidade com o teor do art.
1.013, caput, do CPC.
Trata-se de “AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
PRESCRITO” ajuizada por Patrícia Moreira Silva Vital em face de “RECOVERY DO
BRASIL CONSULTORIA S/A”, “RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001493-12.2019.8.26.0363 -Voto no 14000
4
CRÉDITOS S/A” e “IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS
FINANCEIROS S/A.”, objetivando o reconhecimento da inexigibilidade dos débitos que
lhes são cobrados, em razão da prescrição. Segundo a inicial, a autora vem sofrendo
cobrança por débitos, oriundos de contratos de cartões de crédito, renegociados em
10.10.2013.
Pois bem.
O recurso comporta provimento.
A corré Recovery alega não possuir legitimidade para figurar
no polo passivo da ação, uma vez que atua na condição de mera mandatária das outras
corrés. Entretanto, além de fazer parte do mesmo grupo econômico, referida corré é a
responsável pelas insistentes cobranças, reconhecidamente indevidas, eis que prescritas.
Ademais, nem se diga que a prescrição só atinge o direito de
ação, persistindo o direito à cobrança extrajudicial. A prescrição atinge o direito e,
consequentemente, qualquer forma de cobrança é indevida.
Nesse sentido já decidiu esta Colenda Câmara:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE DÉBITOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS
–
COBRANÇAS
POR
DÍVIDAS
PRESCRITAS
–
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA.
Argumentos da ré que, em parte, convencem – Ilegitimidade
passiva não verificada – Requerida que não nega a
existência de insistentes cobranças – Ainda que atue como
mera mandatária das cessionárias, o fato é que a ré pertence
à mesma cadeia de fornecimento, de modo que é legitimada
passiva e, ademais, a controvérsia gira a respeito de
abusividade na cobrança, no exercício dos poderes que lhe
foram outorgados – Prescrição quinquenal verificada –
Incidência do art. 206, § 5o, inc. I, do CC – Extinta a
pretensão, o credor não pode demandar, judicial ou
extrajudicialmente, por dívida prescrita - A prescrição do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001493-12.2019.8.26.0363 -Voto no 14000
5
crédito impede o exercício da pretensão de cobrança, pelas
vias processuais ou extrajudiciais – Danos morais
caracterizados – Insistência na postura abusiva – Situação
que supera o mero aborrecimento inerente à hodierna vida
em
sociedade
–
Contudo,
considerando-se
as
particularidades do caso concreto, inclusive a ausência de
negativação, de rigor a redução do montante indenizatório
de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para R$ 4.000,00 (quatro mil
reais). RECURSO PROVIDO EM PARTE.
(TJSP; Apelação Cível 1001911-25.2019.8.26.0047; Relator
(a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito
Privado; Foro de Assis - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
27/09/2019; Data de Registro: 27/09/2019)
CONTRATOS BANCÁRIOS - Ação de inexigibilidade de
débito prescrito - Procedência declarando prescrição
quinquenal nos termos do CC, art. 206, § 5o, I - Apelo
pugnando pelo reconhecimento de exigibilidade do débito
para cobrança extrajudicial - Descabimento – Prescrição
que extingue a pretensão de cobrança judicial ou
extrajudicial – Inteligência do CC, art. 189 - Sentença
mantida - Recurso desprovido, e majorados honorários
advocatícios (art. 85, §11, NCPC).
(TJSP; Apelação Cível 1001733-77.2019.8.26.0564; Relator
(a): José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Órgão
Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de São
Bernardo do Campo - 6a Vara Cível; Data do Julgamento:
15/10/2019; Data de Registro: 15/10/2019)
LEGITIMIDADE "AD CAUSAM" – Legitimidade passiva –
Cessão de crédito sem regular notificação - Co-ré que se
apresenta como responsável pela cobrança e recebimento do
crédito – Caso, ademais, em que atua conjuntamente com
fundo sem personalidade jurídica e do qual se declara
representante e administradora – Legitimidade passiva
mantida. DANO MORAL – Ausência de interesse recursal,
uma vez já expressamente afastada sua ocorrência pela r.
sentença – Não conhecimento dessa parte do recurso.
HONORÁRIOS
DE
ADVOGADO
–
Redução
–
Inadmissibilidade, uma vez que já foram arbitrados no
mínimo legal – Sentença mantida – Apelação parcialmente
conhecida e, nessa parte, improvida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001493-12.2019.8.26.0363 -Voto no 14000
6
(TJSP; Apelação Cível 1061822-37.2018.8.26.0100; Relator
(a): José Tarciso Beraldo; Órgão Julgador: 37a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 35a Vara Cível; Data do
Julgamento: 25/09/2019; Data de Registro: 25/09/2019)
Apelação.
Contrato
bancário.
Ação
declaratória
de
inexigibilidade de débitos prescritos. Ilegitimidade passiva.
Inadmissibilidade. Cobrança feita a pedido da ré. Prescrição
configurada. Ausência de situação a apontar a interrupção
ou suspensão da fluência do prazo prescricional. Ônus que
incumbia à ré. Não comprovação. Aplicação do artigo 373,
II, do Código de Processo Civil. Débito declarado inexigível,
porque prescrito, mas não inexistente. Ato ilícito e
responsabilidade civil. Matéria não verificada nos autos.
Recurso não conhecido nesta parte. Majoração da verba
honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015.
Sentença mantida. Recurso conhecido em parte e, nesta
parte, desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1042615-55.2018.8.26.0002; Relator
(a): Pedro Kodama; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 10a Vara Cível; Data do
Julgamento: 13/05/2019; Data de Registro: 13/05/2019)
No tocante aos honorários advocatícios, também assiste razão
à apelante, posto que o valor dado à causa (R$6.974,39) é baixo e, na hipótese de fixação
de honorários no patamar máximo, geraria honorários de menos de R$1.500,00, valor que
não remunera com dignidade o patrono da autora.
Desta forma, com fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC,
fixo a verba honorária em R$2.000,00, atualizados pela Tabela Prática deste Tribunal até a
data do efetivo pagamento.
Portanto, diante das peculiaridades do caso em tela, aliadas
ao conjunto probatório e à legislação aplicável, é de rigor a reforma parcial da r. sentença,
para reconhecer a legitimidade passiva da corré Recovery, sendo a ação procedente
também em relação a ela, que passa a responder, solidariamente com as demais corréus,
pelas custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, majorados neste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001493-12.2019.8.26.0363 -Voto no 14000
7
julgamento, para R$2.000,00 ( valor que devera ser dividido, proporcionalmente, entre as
res) atualizado, pela Tabela Prática deste Tribunal até a data do efetivo pagamento.
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO.
Deixo de majorar a verba honorária, nos termos do art. 85,
§11, eis que o objeto do recurso foi a elevação da referida verba.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)